Tribunal: CARF
Processo: 10120.720194/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.720194/2008-16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.667 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VILLAS BOAS PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9202-009.665, de 28 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10120.720191/2008-82, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720194/2008-16
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.667 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720194/2008-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão
de recurso voluntário, que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção,
para que seja rediscutida a seguinte matéria: obrigatoriedade do ADA para reconhecimento da
área de preservação permanente. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam ao
presente julgamento:
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. REQUISITO FORMAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
A ausência do ADA, como único fundamento do lançamento fiscal, não deve ser
impeditiva à exclusão de áreas de preservação permanente. Tal entendimento alinha-se
com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus
membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária,
com decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para restabelecer a área de 3.678,0 ha, a título de preservação
permanente e de reserva particular do patrimônio natural. Vencidos os conselheiros José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo, que davam provimento
parcial em menor extensão para restabelecer apenas a área de reserva particular do
patrimônio natural de 2.904,0 ha.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigma 2202-000.648, deve ser restaurada a glosa da área de preservação
permanente, visto que é exigível a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirma que o recurso deve ser desprovido.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal, reproduz-
se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.667 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720194/2008-16

Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi
demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de
modo que deve ser conhecido.
Exigibilidade de ADA para reconhecimento da área de preservação permanente
(APP)
Discute-se nos autos se é necessária a prévia apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente, ou se tal área é comprovável por
outros meios. No entender da Fazenda Nacional:
[...] resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental — ADA, depois de prevista em atos normativos da RFB, encontra-se
prevista em dispositivo contido em lei, qual seja, o art. 17-0 da Lei 6.938/1981 e
em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei
10.165/2000.
Diante de tal fundamentação, a Fazenda Nacional pede que seja “restaurada a glosa da
área de preservação permanente”.
Por outro viés, a decisão recorrida reconheceu a existência de 774 hectares a título de
área de preservação permanente, tendo em vista que entendeu superada a necessidade
do ADA e porque o Laudo Técnico Agronômico confirmaria a existência de vegetação
ciliar em estado natural ao longo dos rios, nascentes, lagos e cursos d ́agua da Fazenda
Pontal do Jaburu, com área de 1.347,36 hectares, tendo tal área sido limitada a 774
hectares em função da declaração prestada espontaneamente (DITR) pelo sujeito
passivo. Veja-se:
Quanto às áreas de preservação permanente, o mesmo Laudo Técnico
Agronômico, de 27/01/2009, confirma a existência de vegetação ciliar em estado
natural ao longo dos rios, nascentes, lagos e cursos d ́agua da Fazenda Pontal do
Jaburu, com área de 1.347,36 ha, sendo que 966,0 ha externamente às áreas
delimitadas pela reserva particular do patrimônio natural.
Pelas próprias características descritas no laudo técnico para a vegetação do
imóvel rural, corroborado pelas fotos que integram o documento, não é difícil
perceber que sua formação demanda um período considerável de tempo, não
sendo provável alterações significativas desde o ano de 2003.
[...]
Como antes dito, a reclassificação das áreas ambientais deve ficar limitada ao
valor declarado pelo contribuinte de 3.678,0 ha, objeto do procedimento de
revisão fiscal.
Portanto, de modo a completar a área de 3.678,0 ha, cabe restabelecer 774,0 ha a
título de área de preservação permanente.
Tal decisão deve ser mantida e deve ser desprovido o apelo nobre da Fazenda Nacional.
Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a respeito do
tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer
PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor
recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.667 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720194/2008-16

Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes
pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para
fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se
localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência
apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar
ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no
6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes
matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00, que deu
nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência
do STJ, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do
ITR em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal
obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o
condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e
§1o, da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de
modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado.
Dispõe o referido dispositivo que:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.667 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720194/2008-16

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei
no 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia
comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por
ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em
si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do §
7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é
inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput
e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando
esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é norma
interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art.
17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes
da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a
obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR,
diante da pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos
créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do
Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.667 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720194/2008-16

incabível discutir a apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a
ARL, diante da pacificação da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal
questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental -
ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural -
ITR. Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal",
é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa
matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma
cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor
Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas
da sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem
força vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas
pelo seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de
súmula manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que
permitem a ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma
presunção formal de correção, em virtude da composição do órgão prolator, que
cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição
do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se
a sua observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e
o consequente princípio da proteção da confiança.
No caso concreto, vê-se que a Fazenda Nacional não questiona a existência efetiva da
área de preservação permanente, a qual está comprovada por Laudo Técnico. Segundo a
recorrente, entretanto, além da comprovação da área, deveria ser apresentado Ato
Declaratório Ambiental.
Como se viu acima, esse entendimento da Fazenda Nacional está superado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e por Parecer da própria Procuradoria.
De tal maneira, estando expressamente admitida a existência efetiva da área declarada
pela contribuinte, o que inclusive está confirmado em “Laudo Técnico Agronômico, de
27/01/2009, [confirmando] a existência de vegetação ciliar em estado natural ao longo
dos rios, nascentes, lagos e cursos d ́agua da Fazenda Pontal do Jaburu, com área de
1.347,36 ha, sendo que 966,0 ha externamente às áreas delimitadas pela reserva
particular do patrimônio natural” (Laudo de efls. 124/150), deve ser desprovido o
recurso especial da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.667 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720194/2008-16

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital